Tribunal: TJES
Processo: 5003719-42.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003719-42.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO VITOR DA SILVA SERAFIM
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5003719-42.2024.8.08.0008

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO(A):
PAULO VITOR DA SILVA SERAFIM

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e PEDIDO LIMINAR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO NULO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BMG SA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: a) RECONHECER a abusividade e nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC); b) ESTABELECER o valor da dívida (empréstimo) em R$ 1.201,67, declarando-a quitada pelos descontos já efetuados; c) CONDENAR o requerido à devolução, em dobro, dos valores descontados a mais, totalizando R$ 1.904,73; e d) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, preliminarmente, a ocorrência de advocacia predatória e ausência de provas mínimas pela parte autora. No mérito, aduz a validade da contratação eletrônica, o cumprimento do dever de informação (Termo de Consentimento Esclarecido), a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a minoração do quantum; o descabimento da restituição em dobro e a necessidade de compensação dos valores recebidos pelo autor (saque).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De início,
INDEFEREM-SE
as preliminares arguidas
. A alegação de advocacia predatória, desacompanhada de prova robusta e direcionada à atuação profissional nos autos, não tem o condão de, por si só, macular o direito de ação da parte autora, notadamente quando esta compareceu aos atos processuais (audiência de conciliação), confirmando a representação. A preliminar de ausência de provas mínimas confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

4. A controvérsia central consiste em definir se a contratação do Cartão de Crédito Consignado (RMC) foi válida ou se houve vício de consentimento decorrente de violação ao dever de informação.

5
.
Resta caracterizada a relação consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 6º, III, do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.

6. No caso em apreço, o juízo de origem agiu com acerto. Embora o recorrente (Banco) alegue a validade da contratação eletrônica e a apresentação de um "Termo de Consentimento Esclarecido" , a sentença fundamentou que o contrato juntado aos autos pelo réu não estava assinado, tratando-se de prova frágil. Ademais, a parte recorrida (consumidor) alega que sua intenção era contratar um empréstimo consignado simples, e não um cartão de crédito com reserva de margem (RMC).

7
. A prática de vincular um saque (aparentando ser um empréstimo simples) a um contrato de cartão de crédito (RMC) sem que o consumidor tenha plena e inequívoca ciência da modalidade, dos juros rotativos e da forma de amortização (que muitas vezes torna a dívida "infinita", como alegado ) configura vício de consentimento e violação direta ao dever de informação.

8
. O fato de o consumidor não ter utilizado o cartão para compras , utilizando apenas o valor do "saque" inicial, corrobora a tese de que acreditava se tratar de um empréstimo comum, e não de um cartão de crédito.

9
. Correta, portanto, a declaração de nulidade do contrato e a readequação da dívida ao montante efetivamente sacado (R$ 1.166,00 ), acrescido dos juros contratuais pelo período de 30 dias (totalizando R$ 1.201,67 ), determinando a compensação com os valores já descontados. Isto posto, o pedido recursal de compensação não merece provimento, pois esta já foi determinada em sentença.

10
. Quanto à restituição em dobro, esta se justifica. O Eg. STJ (EAREsp 676.608/RS) firmou a tese de que a restituição em dobro (art. 42, p. único, CDC) é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza volitiva. No caso, a falha no dever de informação e a imposição de um contrato mais oneroso (RMC) quando se buscava um empréstimo simples configuram a quebra da boa-fé objetiva, mantendo-se a condenação à devolução dobrada do excesso pago.

11.
Por fim, o dano moral resta configurado. Os descontos (para além do valor devido) em verba de natureza alimentar (benefício de prestação continuada), decorrentes de contrato nulo por vício de consentimento, ultrapassam o mero aborrecimento. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se proporcional e razoável, em linha com os precedentes desta Turma Recursal para casos análogos, não comportando minoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

13
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)